Tribunal: TJDFT
Processo: 0727600-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RETENÇÃO SALARIAL. ESTORNO. MERO ABORRECIMENTO.
I – A retenção salarial indevida por parte da instituição financeira, quando prontamente reconhecida e estornada, configura mero aborrecimento, que é insuficiente para gerar dano moral.
II – Apelação desprovida.